Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702025-50.2022.8.07.0018 RECORRENTES: WERFEN MEDICAL LTDA, WERFEN MEDICAL LTDA, WERFEN MEDICAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se ciência ao recorrente acerca das petições e ofício de IDs 71700209, 71700210 e 71700211. Em seguida, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais, nos termos da decisão de ID 68852874. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007